Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC/2015 523 § 2o). DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA DÍVIDA NO CASO DE INÉRCIA DE UM DOS CODEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ausente, na sentença, a divisão expressa dos honorários sucumbenciais, o seu pagamento, pelos litisconsortes vencidos, se dará em solidariedade, na forma do CPC/2015 87 §§ 1o e 2o.
2. A solidariedade pressupõe a obrigação pelo pagamento da dívida toda (CC/2002 264), de maneira que a satisfação de apenas uma cota-parte, sem anuência prévia do credor, importa em pagamento parcial do débito, com incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 523 § 2o), afastada a alegação de excesso de execução.
3. A necessidade de prévia intimação para a complementação do débito, no caso de inércia de um dos codevedores solidários, carece de amparo legal e desnatura o próprio instituto jurídico da solidariedade, devendo a multa e os honorários incidirem tão logo se constate o pagamento parcial.
4. O devedor que paga o valor integral da dívida poderá exercer o direito de regresso contra o codevedor inadimplente (CC/2002 283).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.